Tribunal: TJES
Processo: 5004999-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. LEGALIDADE COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos pelo banco, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00. O município defende a legalidade da sanção e a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo. O banco, por sua vez, alega nulidades formais na CDA, incompetência do PROCON e ausência de motivação da decisão administrativa, além de sustentar a legalidade das tarifas bancárias cobradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; (ii) definir se o PROCON possui competência para autuar instituição financeira por cobrança de tarifas bancárias; (iii) estabelecer se a decisão administrativa foi devidamente motivada; (iv) determinar se a tarifa de “serviços de terceiros” cobrada pelo banco é abusiva, e, em consequência, se a multa imposta deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais (Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202), permitindo o contraditório e ampla defesa, inexistindo vício formal que justifique sua nulidade.
4.
O PROCON possui competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar penalidades administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se confundindo tal atuação com atividade jurisdicional.
5.
A decisão administrativa que aplicou a sanção apresenta motivação suficiente, contendo exposição dos fatos, fundamentos jurídicos e conclusão, garantindo a legalidade e controle do ato.
6.
A cobrança da tarifa de “serviços de terceiros” mostra-se válida no caso concreto, pois há especificação no contrato dos serviços efetivamente prestados — “acesso às cotações/simulações de financiamento” — e o contrato foi celebrado antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 958.
7.
A cobrança não apresenta onerosidade excessiva (5,67% do valor financiado) e, portanto, não configura prática abusiva. A legalidade da tarifa afasta a infração administrativa e, consequentemente, a validade da multa imposta pelo PROCON, que deve ser integralmente cancelada.
8.
Diante da procedência dos embargos à execução, impõe-se a extinção da execução fiscal fundada na referida penalidade e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais ao ente municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido; recurso do BANCO VOTORANTIM provido.
Tese de julgamento
:
9.
A Certidão de Dívida Ativa que indica a origem, natureza e fundamento legal do crédito é válida para fins de execução fiscal.
10.
O PROCON possui competência administrativa para aplicar sanções em relações de consumo, inclusive contra instituições financeiras.
11.
É válida a cobrança de tarifa por serviços de terceiros quando o contrato especifica os serviços prestados e não há onerosidade excessiva, conforme orientação do STJ no Tema 958.
12.
A inexistência de infração à norma consumerista afasta a legitimidade da multa administrativa aplicada, devendo ser reconhecida a nulidade da execução fiscal fundada exclusivamente nessa penalidade.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA, e dar provimento ao recurso interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5004999-68.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O/
APELANTE
:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(primeiro apelante) e
BANCO VOTORANTIM S.A.
(segundo apelante) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que a dosimetria da sanção observou estritamente os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03, tratando-se de ato vinculado, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. Alega que a redução do valor desvirtua o caráter punitivo e pedagógico da multa, especialmente diante do porte econômico da instituição financeira. Por fim, insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e os critérios de atualização monetária e juros fixados.

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
, em seu apelo, argui a nulidade da execução por vícios formais na Certidão de Dívida Ativa (CDA), a incompetência do PROCON para julgar a matéria e a ausência de motivação da decisão administrativa. No mérito, defende a legalidade de todas as tarifas cobradas, notadamente a de "serviços de terceiros". Subsidiariamente, pleiteia uma redução ainda maior do valor da multa e a alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e, em razão da identidade de matéria e da interconexão dos pedidos, passo a analisá-los conjuntamente.

A controvérsia recursal abrange a regularidade formal do título executivo e do processo administrativo que o originou, a legalidade das tarifas bancárias que motivaram a autuação e, por fim, a proporcionalidade do valor da multa e a adequação dos ônus sucumbenciais.

O Banco Votorantim S.A. suscita questões que, embora formais, impactam o mérito da exigibilidade do crédito. A primeira delas é a alegada nulidade da CDA por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária. A tese não prospera. O título executivo, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, preenche os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, indicando a origem, a natureza do crédito, o fundamento legal da dívida e de seus consectários, permitindo ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, não há que se falar em incompetência do PROCON. O órgão atua no exercício do poder de polícia administrativa, com competência expressa no Código de Defesa do Consumidor para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções cabíveis, o que não se confunde com a atividade jurisdicional, exclusiva do Poder Judiciário. A decisão administrativa que constata a abusividade de uma cláusula contratual e aplica a penalidade correspondente é ato administrativo típico e legítimo.

Por fim, a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, expondo os fatos (reclamação do consumidor), os fundamentos jurídicos (dispositivos do CDC violados) e a conclusão (aplicação da multa), sendo suficiente para garantir a transparência e o controle de sua legalidade.

Rejeitam-se, pois, as alegações de nulidade.

Superada tal questão, passo a análise das questões relacionadas às condutas que ensejaram a imposição de multa, ciente de que, conforme reiteradamente decidido por este eg. TJES, é possível a revisão judicial de multas administrativas quando se estiver diante de manifesta ilegalidade

No que se refere a legalidade das tarifas, o magistrado de primeiro grau, em análise minuciosa, reconheceu a legalidade da cobrança da "tarifa de cadastro" e da despesa com o "registro do contrato", por estarem em conformidade com a regulamentação do BACEN à época dos fatos – considerando ter sido o contrato firmado em 2010 – e com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Temas 958 e 972, e Súmula 566).

Contudo, declarou a abusividade da cobrança genérica de "serviços de terceiros", por entender que não foi devidamente comprovado a quais serviços a tarifa se refere, e se foram efetivamente prestados. Quanto a tal ponto, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada.

De fato, na ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
é abusiva a cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. A
busividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Do inteiro teor das razões de decidir do referido Recurso Especial extrai-se que relativamente a
“
validade da cobrança genérica de ressarcimento de serviços prestados por terceiro”
,
“por se tratar de uma cobrança genérica, afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço especificamente prestado pelo terceiro.
Note-se, pois, que
não h
á
proibição legal para a cobrança de tarifa
de
despesas de serviços de terceiros,
desde que haja especificação dos
quando
serviços que estão sendo cobrados sob a denominação da rubrica.”

Portanto, para ser considerada legal, a tarifa de terceiros, necessita trazer a especificação no contrato acerca dos serviços prestados, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve os serviços englobados.

No caso em análise, o contrato (evento 14344696) informa de forma clara que o valor de R$ 1.602,86 (mil seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos) se refere aos “serviços prestados pela revenda para acesso às cotações / simulações de financiamento”. Outrossim, há que se considerar o fato de que tal valor corresponde à comissão do correspondente bancário, de modo que, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema nº 958, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança por ter sido o contrato celebrado em 13/09/2010.

Registro que o valor referente ao serviço de terceiro não se mostra excessivo, já que corresponde a 5,67% (cinco vírgula sessenta e sete por cento) do valor do crédito contratado.

Afastada também a ilegalidade em relação a cobrança da tarifa de terceiro, não subsistem razões para que seja mantida a sanção imposta pelo PROCON municipal. Assim, deve ser reformada a r. sentença recorrida para afastar por completo a multa imposta ao banco apelante.

Por conseguinte, os ônus sucumbenciais passam a ser suportados inteiramente pelo ente municipal.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO VOTORANTIM
para, em reforma da r. sentença, acolher os embargos à execução para afastar a multa imposta à instituição bancária e, por conseguinte, julgar extinta a execução fiscal pautada em CDA referente a tal penalidade. Ato contínuo, redistribuo os ônus sucumbenciais, para que recaiam integralmente sob o ente municipal.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.